Tribunal: TJPA
Processo: 0810059-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810059-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO BARBOSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PRISÃO DOMICILIAR. UNIDADE PRISIONAL SEM TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO COMPROVADO. PACIENTE SOB OS DEVIDOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

1. Inexistência de situação excepcional que autorize a concessão de prisão
domiciliar.
Paciente recebe tratamento adequado, inclusive recebendo alta hospitalar.

2. Não comprovação do estado grave de saúde, bem como não demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

3. Não concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida somente em situações excepcionais não verificada no caso dos autos. Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810059-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR

PACIENTE: DIOGO BARBOSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR,
em favor do paciente
DIOGO BARBOSA LIMA,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DE TOMÉ-AÇU,
nos autos do

processo nº
0800564-90.2023.8.14.0060.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da lei 11.343/06 e posse irregular de armas, na data de 25/03/2023.

Infere que na data de 11/06/2023, o requerente foi encaminhado às pressas até o hospital municipal da Comarca de Tomé-Açu/PA, por ter apresentado sintomas de hemorragia interna.

Aduz que o paciente é portador de úlcera gástrica, hemorragia digestiva e tuberculose pulmonar e que o Estado não conseguiria dar o devido tratamento ao paciente.

Objetiva, por conta própria, iniciar o devido tratamento, de forma particular.

Desta feita, por entender que se encontra custodiado em local inadequado para seu tratamento requer que seja concedido o
mandamus
em caráter liminar a fim de que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar e no mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos vieram a minha relatoria, onde solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 29.06.2023, conforme documento de Id 14839835.

Em seguida, foi indeferida a liminar e encaminhado os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, de modo que o
parquet
em segundo grau manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o
relatório
.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A pretensão deduzida no presente Habeas Corpus é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é portador de doença grave, necessitando de cuidados médicos específicos, indisponíveis na casa penal em que se encontra custodiado.

O artigo 318, II, do CPP traz as hipóteses em que a prisão domiciliar é cabível, sendo elas: a) extremamente debilitado; b) por motivo de doença grave
.

Assim, temos que a prisão domiciliar deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

Da análise dos autos, verifico que a impetração não logrou comprovar a gravidade do estado de saúde do coacto, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Destaco ainda que o Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu, por meio do ofício 180/2023 de 21.06.2023 comunicou a alta hospitalar do paciente.

Através do Relatório de Alta Hospitalar constata-se que o suplicante recebeu alta em 17.06.2023, onde recebeu assistência em saúde e foi diagnosticado com Tuberculose Pulmonar.

Informa, o relatório em questão, que Diogo Lima encontra-se sob os cuidados da equipe de saúde da Unidade Prisional, com quadro clínico estável, em cela de isolamento por período de 15 dias, como medida de prevenção para evitar transmissão da tuberculose.

O paciente aguarda ainda a realização de exame de endoscopia para o desfecho do diagnostico completo.

Tem-se assim que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, que se verifica pelos seus antecedentes e pelo
modus operandi
do delito de tráfico, onde se encontrou com o paciente
13 (treze) petecas da substância análoga à droga conhecida como ‘’óxi’’, prontas para comercialização, além de ser encontrado na residência do suplicante 10 (dez) petecas pequenas e 02 (duas) porções de erva análoga à droga conhecida vulgarmente como ‘’maconha’’, 06 (seis) armas de fogo de fabricação caseira, 01 (um) aparelho celular Samsung A03, de cor preta, e 01 (uma) motocicleta marca/modelo Honda Titan CG 160, cor vermelha.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. HIPÓTESES DO ART. 302 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. RELAXAMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA À REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2016.02770338-06, 162.165, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-14)”

Ademais, não restou demonstrado, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de tratamento.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7.
Habeas corpus denegado
" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos nosso.

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, inviável é a concessão da ordem, pelo que a
DENEGO.

É como
voto
.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/08/2023